Tribunal: TJDFT
Processo: 0712006-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INDIDÔNEA. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. Somente destaques para condenações anteriores não se mostram suficientes no sentido de que uma pessoa tenha personalidade voltada para a prática de crimes, muito embora suas anotações não sejam poucas e com predominância para delitos contra o patrimônio, pois, a personalidade é a própria pessoa na sua integridade e em todos os sentidos.
2. Nos delitos contra o patrimônio e sem maiores consequências, tomando-se como referência a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima prevista para o tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, conforme orientação do STJ.
3. A causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, isto é, a prática de furto no período do repouso noturno, aplica-se tanto ao crime de furto simples, quanto à modalidade qualificada, eis que as normas jurídicas não fazem quaisquer distinções no que se refere a sua exclusão para qualquer uma destas condutas penais. Precedentes.
4. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena quando, apesar de a pena ter sido fixada em quantum inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o réu é reincidente e portador de maus antecedentes, mas por prática exclusiva de crime contra o patrimônio.
5. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.